Tribunal: STF
Processo: HC 214746
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberto da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.



    3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui diversas condenações, inclusive por tráfico de drogas, além de estar em livramento condicional quando do fato em tela, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.



    4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o paciente praticou o crime enquanto beneficiado por cumprindo livramento condicional. Possui uma extensa folha de antecedentes, constando diversas condenações, inclusive por tráfico de drogas".



    5. Ordem denegada, acolhido o parecer 



    (HC 720.987, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em face da ausência de seus requisitos legais. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva  por parte do paciente, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos):



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fl. 171): 



    O autuado, reincidente, ostenta em seu desfavor extensa folha de antecedentes, na qual consta diversas condenações, inclusive por delito de tráfico de drogas (fls. 49/67). 



    De se notar, outrossim, que a emissão da certidão de distribuição de feitos criminais não foi possível, tendo o sistema registrado que "certidão de custódia não expedida em razão de terem sido apontados mais de 500 processos na tela de análise" (fl. 68). 



    Além disso, o autuado estava em cumprimento de livramento condicional, benefício que foi cassado por meio do acórdão proferido no agravo de execução penal nº 0000401-96.2021.8.26.0637, na data de 25 de outubro de 2021, determinando o seu retorno ao regime fechado (fl. 64). 



    Assim, depreende-se da leitura do decisum combatido, bem como do acórdão vergastado que o confirmou, que a prisão foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, haja vista a referência ao fato de que o paciente possui diversas condenações, inclusive por tráfico de drogas, além de estar em livramento condicional quando do fato em tela. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator